Tribunal: TJBA
Processo: 0563315-97.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563315-97.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEREIRA FABRICA DE CONFECCOES LTDA e outros (12)

Advogado(s)
:
MARCELO DE AGUIAR COIMBRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RAFAEL DA SILVA SANTANA

APELADO: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA e outros (12)

Advogado(s)
:
MARCELO DE AGUIAR COIMBRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ALFREDO JORGE SANTOS FREITAS, DARLAN DE JESUS OLIVEIRA, EDUARDO CHALFIN, MARCILIO PEREIRA FALCAO, RAFAEL DA SILVA SANTANA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VERBA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO. AUTORES DIVERSOS. MAJORAÇÃO PARA READEQUAR O VALOR DE ACORDO COM A NATUREZA DO DANO E CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O valor da indenização por dano moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla função jurídica, que é a satisfação dos danos empreendidos à vítima e desestimular o autor da ofensa na prática de novos atos.

2. Verba indenizatória majorada. Sentença parcialmente reformada.

3. Apelação parcialmente provida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação Cível, nos autos
n.
0563315-97.2018.8.05.0001, sendo Apelante
PEREIRA FÁBRICA DE CONFECÇÕES LTDA E OUTROS
e Apelados
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA e OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença, estabelecendo que o valor da indenização por danos morais deve ser pago para cada um dos autores/recorrentes, individualmente, devendo cada um receber R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos motivos a seguir expostos no voto do Relator.